Tribunal: TJBA
Processo: 8046633-44.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8046633-44.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: FRANCISCO PAULO FERREIRA PRIMO Advogado(s): CELSO RICARDO ASSUNCAO TOLEDO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCLUSÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO TÍTULO EXECUTIVO. OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. NECESSIDADE DE ADOÇÃO DO INPC PARA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO JUDICIAL. ÍNDICE QUE MELHOR REFLETE A EFETIVA RECOMPOSIÇÃO DO PODER AQUISITIVO DA MOEDA. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO TEMA 677/STJ. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 – Agravo de Instrumento interposto por FRANCISCO PAULO FERREIRA PRIMO contra decisão proferida pelo Juízo da 19ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença nº 0540420-84.2014.8.05.0001, promovido em face do BANCO DO BRASIL S.A., acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo executado para afastar a incidência de juros remuneratórios nos cálculos do crédito exequendo, decisão posteriormente integrada em sede de embargos de declaração para esclarecer a aplicação do IPC como índice de correção monetária no período de janeiro de 1989 a janeiro de 1991. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 – A controvérsia cinge-se em verificar a possibilidade de inclusão de juros remuneratórios no cumprimento individual de sentença coletiva e a definição do índice de correção monetária aplicável à atualização do débito judicial decorrente de expurgos inflacionários do Plano Verão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 – A sentença coletiva que fundamenta o cumprimento reconheceu apenas o direito às diferenças de correção monetária, não havendo condenação expressa ao pagamento de juros remuneratórios, o que impede sua inclusão na fase executiva, sob pena de violação à coisa julgada. 4 – O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.392.245/DF, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido da impossibilidade de inclusão de juros remuneratórios na execução individual de sentença coletiva relativa aos expurgos inflacionários. 5 – A jurisprudência pátria orienta que a atualização monetária de débitos judiciais deve observar índice oficial que reflita a recomposição do poder aquisitivo da moeda, sendo o INPC o mais adequado para tal finalidade. 6 – Não se verifica afronta ao Tema 677/STJ, porquanto a decisão recorrida limitou-se a fixar parâmetros para elaboração dos cálculos, sem definição acerca do termo final da atualização. IV. DISPOSITIVO 7 – Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8046633-44.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante FRANCISCO PAULO FERREIRA PRIMO e como Agravado BANCO DO BRASIL S.A. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do Relator.